Tribunal: TJES
Processo: 5020901-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020901-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: CONDOMAR COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020901-86.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO:
CONDOMAR COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE EMITE OS BOLETOS. A ADMINISTRADORA É PESSOA JURÍDICA DIVERSA. OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO RÉU NEGADA. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por VINICIUS RODRIGUES FERREIRA em face de CONDOMAR COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que foi impedida diversas vezes de adentrar no condomínio onde residia com seu companheiro sem qualquer justificativa. Em vista disso, busca a reparação pelo dano extrapatrimonial suportado

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6698894, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva o juízo deveria ter oportunizado ao autor, no prazo de quinze dias, a chance de alterar a inicial, para substituir o réu.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos percebo que a sentença proferida pelo juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, todavia, deixou de facultar ao autor a oportunidade de substituir o réu.

Neste caso, é relevante para solução da questão os princípios norteadores dos juizados especiais, conforme dispõe o artigo 2ºda Lei nº 9.099/95:

O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Dentre eles, destacam-se o princípio da oralidade, que prioriza a simplicidade e a celeridade na tramitação dos processos. Além disso, o princípio da informalidade busca desburocratizar os procedimentos, permitindo que as partes apresentem suas demandas de maneira simples, sem formalidades excessivas. Por fim, o princípio da celeridade preconiza a rápida solução dos litígios, garantindo uma resposta eficaz por parte do Poder Judiciário, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo.

Desse modo, em busca de uma maior simplicidade e celeridade processual e , tendo em vista a precedência de lei especial sobre lei geral, conclui-se que inexiste obrigatoriedade de seguir os ritos do procedimento comum dispostos no Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)